Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726699-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS ROGER DIAMANTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso próprio. Causa de diminuição de pena. Reincidência. Fração de um sexto. 1 – Não se admite a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da L. 11.343/06, se as provas e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas quanto ao crime de tráfico de drogas. O fato de ser o agente usuário não exclui a possibilidade de praticar a mercancia ilícita. 2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 3 – A reincidência e os maus antecedentes justificam seja afastada a causa de diminuição da pena do art. 33, o 4o, da L. 11.343/06 (tráfico privilegiado). 4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, incisos I e II, do Código Penal, insurgindo-se contra suposto excesso na fixação da pena-base; b) artigo 64, inciso I, do Código Penal, sustentando a incidência do direito ao esquecimento e o subsequente afastamento da valoração negativa feita pelo juízo a título de maus antecedentes. Aponta ainda o transcurso do período depurador de cinco anos para o reconhecimento da reincidência; c) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pugnando pela fixação do regime prisional menos gravoso; d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto faria jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no mencionado normativo (tráfico privilegiado). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59, incisos I e II, e 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 64, inciso I, do Código Penal. A respeito, constato que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da tese jurídica referente ao direito ao esquecimento, bem como em relação ao transcurso do período depurador de cinco anos para o reconhecimento da reincidência. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão, de modo que “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005